Tribunal: TJDFT
Processo: 0749684-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0749684-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAEL RODRIGUES OLIVEIRA, FERNANDO CANDIDO STELLATO RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fernando Cândido Stellato Ribeiro, em favor de Rafael Rodrigues Oliveira, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da cautelar n.o 0720720-12.2023.8.07.0020 (ID 53643010). Em pesquisa ao PJe de 1a instância, verifica-se que, no dia 19/08/2023, no bojo da cautelar n.o 0716016-53.2023.8.07.0020, a autoridade apontada como coatora deferiu representação da autoridade policial pela busca e apreensão domiciliar na residência do ora paciente, bem como pela quebra dos seus dados telefônicos. No dia 11/10/2023, foi cumprido o mandado de busca e apreensão, sem êxito na apreensão de eventuais aparelhos telefônicos (ID 175261295). Passo seguinte, no dia 16/10/2023, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, bem como por nova busca e apreensão no seu endereço atualizado (ID 178061184 – origem), sendo que o Juízo a quo, no dia 01/11/2023, deferiu ambas as medidas requeridas pela autoridade policial (ID 178061185). A prisão preventiva do paciente foi cumprida no dia 10/11/2023 (ID 178061185, p. 6), sendo ele interrogado na mesma data (ID 178061187). No dia 15/11/2018, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime de estelionato praticado por meio de fraude eletrônica supostamente cometido em dezembro de 2022, nos seguintes termos (ID 178273357 – ação penal n.o 0705321-49.2023.8.07.0017): “[...] Em dezembro do ano de 2022, no endereço SHA, conjunto 03, Chácara 62-A, Lote 07, Águas Claras/DF, o denunciado RAFAEL RODRIGUES OLIVEIRA, agindo com consciência e vontade, obteve, para si, mediante meio fraudulento eletrônico, vantagem ilícita, consistente em valores pecuniários no montante de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), em prejuízo da vítima Marcelo de Freitas. O meio fraudulento eletrônico empregado consistiu na simulação da venda, por meio de anúncio e contato via WhatsApp, de duas caixas de munição, calibre 9mm, que foram adimplidas pelo ofendido, mas nunca foram entregues pelo denunciado. DINÂMICA DELITIVA: Nas condições fáticas e temporais acima declinadas, o denunciado RAFAEL anunciou a venda de munições em seu aplicativo WhatsApp, razão pela qual a vítima Marcelo de Freitas negociou a compra de 02 (duas) caixas, contendo 50 (cinquenta) munições, de calibre 9 (nove) milímetros. Na sequência, o ofendido efetuou o devido pagamento no valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), mediante transferência bancária, via PIX, cuja chave era o telefone do denunciado RAFAEL. Ocorre que, após receber os supracitados valores, o denunciado não entregou as munições vendidas e passou a não mais atender as tentativas de contato da vítima. A vítima já havia adquirido produtos da “Loja do Pescador”, situada em Taguatinga/DF, com o próprio acusado, quando ele ainda era funcionário do referido estabelecimento. No decurso das investigações, descobriu-se que o acusado está reiteradamente procedendo a vendas fraudulentas similares, com igual modus operandi, já tendo sido identificadas, ao menos, 07 (sete) vítimas - ocorrências: a) 1850/2023 17a DP, b) 44362/2023, c) Dpeletrônica, 8342/2022 21aDP, d) 8968/2022 16a DP, e) 5932/2022 17a DP, f) 153082/2022 Dpeletrônica e g) 4836/2022 17a DP. Em grande parte das ocorrências, o denunciado se aproveitou da condição de ex-funcionário da “Loja do Pescador”, para abordar clientes que já haviam comprado armas e munições do referido estabelecimento comercial. ADEQUAÇÃO TÍPICA: Ante o exposto, o Ministério Público denuncia RAFAEL RODRIGUES OLIVEIRA como incurso nas penas do delito previsto no artigo 171, §2-A, do Código Penal, requerendo o recebimento da exordial acusatória e a citação do denunciado, a fim de que se veja processar pelo fato acima narrado, e, ao cabo, seja CONDENADO nas penas do delito imputado.” A denúncia foi recebida em 17/11/2023 (ID 178336098 - origem). No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não atende ao requisito da contemporaneidade, considerando que ela foi prolatada no dia 05/11/2023 e o crime imputado ao paciente foi supostamente perpetrado no dia 26/12/2022, “ou seja, quase 01 (um) ano atrás.” Salienta que que a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantir a ordem pública, sobretudo por terem sido registradas em seu desfavor outras 7 (sete) ocorrências policiais em que ele teria praticado outros crimes com o mesmo modus operandi, sendo que duas delas teriam sido registradas neste ano e as outras cinco em 2022. Além disso, ressalta que a autoridade coatora sublinhou a existência de outros quatro inquéritos policiais que foram instaurados contra o paciente, sendo que um deles foi tombado em 2023, o segundo em 2019, o terceiro em 2013 e o quarto em 2011. Por fim, ressalta que o magistrado considerou, ainda, o fato de o paciente supostamente trocar de endereço de forma constante com a intenção de se furtar da aplicação da lei penal. Pondera que “no interregno havido entre a data do fato imputado e a decretação da preventiva não se tem notícias de nenhum outro registro de ocorrência policial por qualquer suposto cometimento do mesmo tipo de infração penal. Seja consumado ou tentado.” Aduz que os registros policiais elencados pela autoridade policial ao representar pela prisão cautelar do paciente, “ainda que supostamente sejam verdadeiros os fatos imputados, estes não são atuais de modo a atrair a necessidade de segregação para a garantia da ordem pública prevista no art. 312, do CPP.” Invoca precedentes desta Corte de justiça em abono à sua tese. Assevera que “a autoridade policial se equivoca quando faz constar na representação pela prisão preventiva que o impetrante estaria ‘trocando de endereço de forma constante’ como meio de evitar ser encontrado e dificultar ou impedir a necessária aplicação da lei penal”, pois o paciente sempre compareceu à delegacia de polícia quando solicitado e, ainda, foi preso no seu endereço residencial. Ressalta que, diferentemente do que afirmou a autoridade policial, o paciente não se encontrava em prisão domiciliar à época da representação, pois, em verdade, ele se encontrava em liberdade provisória por força de decisão judicial exarada nos autos n.o 0728924-96.2023.8.07.0003, onde se discute responsabilidade penal por fato distinto (tentativa de furto qualificado). Noticia que foi concedida a liberdade provisória para o paciente nos referidos outros, porque ele foi alvejado por um disparo de arma de fogo. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para que o paciente possa responder aos atos processuais em liberdade, com imposição ou não de outra medida cautelar diversa da prisão, expedindo-se alvará de soltura. É o relatório. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. É cediço que a prisão preventiva é considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, observa-se que a penas máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente (estelionato por meio de fraude eletrônica) é superior a 04 (quatro) anos e o paciente é reincidente em crime doloso, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão apontada como coatora, uma vez que fundamentou a necessidade da decretação da prisão preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada aos requisitos da ordem pública, “ante a necessidade de se interromper ou diminuir a reiteração delitiva por parte do representado (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEM LÚCIA, DJe de 20/2/2009). Não se olvide da contemporaneidade do risco à ordem pública, haja vista a menção destacada pela autoridade policial, advertindo que as várias ocorrências demonstram que o suspeito faz do crime seu meio de vida.” Com efeito, o fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos pelas investigações policiais, sobretudo pela conversa da vítima com o paciente pelo WhatsApp e o comprovante de transferência eletrônica (pix), realizada no dia 26/12/2022, para a sua conta bancária (IDs 178508935 e 178508936), além de que foi oferecida e recebida a denúncia, o que revela a presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Em relação ao periculum libertatis, o exame dos elementos do caso concreto revela a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sobretudo diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. De fato, o paciente ostenta duas condenações definitivas pela prática de tráfico de drogas, bem como por lesão corporal e resistência (ações penais n.o 0023276-63.2011.8.07.0015 e 0033921-45.2014.8.07.0015). Ademais, recentemente, no dia 15/09/2023, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática de tentativa de furto qualificado, praticado mediante destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa (IP n.o 617/2023 – 15a DP; Ocorrência Policial n.o 11.672/2023 – 15a DP; ação penal n.o 0728924-96.2023.8.07.0003), de modo que se evidencia a contemporaneidade da fundamentação expendida pelo Juízo de origem por ocasião da decretação da prisão preventiva, revelando que a reiteração criminosa do paciente é atual e que o crime em apreço não constitui fato isolado em sua vida. Dessa forma, observa-se que a decisão impugnada apresentou fundamentação adequada que demonstrou, de modo concreto, o risco de reiteração criminosa, o que justifica a necessidade e a adequação da medida extrema como único meio capaz de impedir que o paciente volte a praticar delitos, acautelando-se a ordem pública, contexto que revela, por ora, a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Justifica-se a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, de paciente acusado da prática do delito estelionato, em razão do risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pelo constante envolvimento dele em delitos patrimoniais. 2. A ausência de revisão da prisão cautelar no prazo previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não determina sua revogação automática, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal (SL no 1.395/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, julg. 15/10/2020). 2.1. In casu, o d. Juízo apontado como coatar reavaliou, por mais de uma vez, a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, inexistindo qualquer ilegalidade a ser coibida. 3. Ordem admitida e denegada.” (Acórdão 1316464, 07000724220218070000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021). Em arremate, ressalte-se que o fato de o estelionato imputado ao paciente ter sido supostamente cometido há quase um ano não impede a decretação da sua prisão preventiva, sobretudo diante do risco que sua liberdade representa para a ordem pública em decorrência da suposta prática de recente crime patrimonial. Nesse sentido: “[...] 4. A contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos. Logo, o mero transcurso de tempo não socorre o acusado quando subsistem os motivos ensejadores da segregação cautelar. [...]” (Acórdão 1782396, 07466465520238070000, Relator: Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 18/11/2023). Assim, a prisão preventiva é admissível e, em princípio, necessária, o que afasta o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, ao menos por ora, recomendando-se que o tema seja reservado ao exame percuciente, perante o órgão colegiado competente, após o recebimento das informações e o parecer da Procuradoria de Justiça. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Retifique-se a autuação para que conste como impetrante o advogado Fernando Cândido Stellato Ribeiro e como paciente Rafael Rodrigues Oliveira. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador